Tribunal: TJDFT
Processo: 0736099-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736099-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE CHOAIRY DE ABREU, AMADOR CHOAIRY DE ABREU, FRANKLIN DELANO CHOAIRY DE ABREU, LEONARDO CHOAIRY DE ABREU APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O O presente processo está incluído para julgamento na pauta da sessão presencial designada para o dia 23/07/2025 (ID 73470714). Considerando que a causídica que representa os apelantes comprovou a concomitância das datas das sessões de julgamento e que a sessão da 4a Turma Cível foi designada previamente (ID 73997764), bem como que é a única advogada constituída nos autos pelos apelantes, defiro o adiamento requerido na petição de ID 73996498. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora